Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso do escritório Galera Mari Advogados Associados e deu parcial provimento ao apelo da instituição financeira apenas para reduzir os honorários arbitrados de R$ 100.000,00 para R$ 30.000,00, mantendo o reconhecimento do direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para reapreciação dos aclaratórios, especialmente quanto à validade dos termos de quitação, eventual existência de serviços não remunerados e ocorrência de êxito econômico ainda não pago ou sujeito à condição suspensiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação firmados entre as partes impedem o arbitramento judicial dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato afasta a cláusula de remuneração condicionada ao êxito da demanda; e (iii) determinar se subsiste direito do escritório ao recebimento proporcional pelos serviços efetivamente prestados nas ações patrocinadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo de quitação apresentado pelo banco, embora formalmente válido, possui natureza genérica e não especifica os serviços, valores ou demandas abrangidas, sendo insuficiente para comprovar a quitação integral dos honorários relacionados às execuções discutidas nos autos.
4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente impede o implemento da condição suspensiva vinculada ao êxito da demanda e assegura ao advogado o direito ao arbitramento proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.
5. O art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 autoriza o arbitramento judicial de honorários quando há revogação imotivada do mandato antes da conclusão da demanda.
6. A existência de contrato escrito com cláusula ad exitum não afasta o interesse processual na ação de arbitramento de honorários quando a avença é rescindida antecipadamente pelo cliente.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revogação imotivada do mandato autoriza a fixação proporcional dos honorários advocatícios em ação de arbitramento.
8. Os critérios de proporcionalidade e razoabilidade orientam a fixação da verba honorária, considerando o tempo de atuação profissional, a complexidade da causa, a extensão dos serviços comprovados e o momento da rescisão contratual.
9. Os esclarecimentos prestados afastam as alegadas omissões, obscuridades e contradições do acórdão embargado, sem alteração do resultado anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado.
2. Termo de quitação genérico, desacompanhado de indicação precisa das demandas, valores e serviços abrangidos, não comprova a quitação integral dos honorários advocatícios.
3. A cláusula contratual ad exitum não impede o arbitramento judicial da verba honorária quando a revogação do mandato inviabiliza o implemento da condição suspensiva.
4. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade da causa, o tempo de atuação e a extensão dos serviços prestados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.026, § 3o; CC, arts. 421 e 421-A; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o; CPC, art. 82, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.073.253/MT, Terceira Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001251-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso do escritório Galera Mari Advogados Associados e deu parcial provimento ao apelo da instituição financeira apenas para reduzir os honorários arbitrados de R$ 100.000,00 para R$ 30.000,00, mantendo o reconhecimento do direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para reapreciação dos aclaratórios, especialmente quanto à validade dos termos de quitação, eventual existência de serviços não remunerados e ocorrência de êxito econômico ainda não pago ou sujeito à condição suspensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação firmados entre as partes impedem o arbitramento judicial dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato afasta a cláusula de remuneração condicionada ao êxito da demanda; e (iii) determinar se subsiste direito do escritório ao recebimento proporcional pelos serviços efetivamente prestados nas ações patrocinadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo de quitação apresentado pelo banco, embora formalmente válido, possui natureza genérica e não especifica os serviços, valores ou demandas abrangidas, sendo insuficiente para comprovar a quitação integral dos honorários relacionados às execuções discutidas nos autos.

4.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente impede o implemento da condição suspensiva vinculada ao êxito da demanda e assegura ao advogado o direito ao arbitramento proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

5.

O art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 autoriza o arbitramento judicial de honorários quando há revogação imotivada do mandato antes da conclusão da demanda.

6.

A existência de contrato escrito com cláusula ad exitum não afasta o interesse processual na ação de arbitramento de honorários quando a avença é rescindida antecipadamente pelo cliente.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revogação imotivada do mandato autoriza a fixação proporcional dos honorários advocatícios em ação de arbitramento.

8.

Os critérios de proporcionalidade e razoabilidade orientam a fixação da verba honorária, considerando o tempo de atuação profissional, a complexidade da causa, a extensão dos serviços comprovados e o momento da rescisão contratual.

9.

Os esclarecimentos prestados afastam as alegadas omissões, obscuridades e contradições do acórdão embargado, sem alteração do resultado anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado.

2.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de indicação precisa das demandas, valores e serviços abrangidos, não comprova a quitação integral dos honorários advocatícios.

3.

A cláusula contratual ad exitum não impede o arbitramento judicial da verba honorária quando a revogação do mandato inviabiliza o implemento da condição suspensiva.

4.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade da causa, o tempo de atuação e a extensão dos serviços prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.026, § 3o; CC, arts. 421 e 421-A; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o; CPC, art. 82, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2.073.253/MT, Terceira Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e deu parcial provimento ao recurso manejado pela instituição financeira, apenas para reduzir o montante arbitrado a título de honorários advocatícios, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se, no mais, os fundamentos da condenação.

O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Agravo em RESp no 2.933.912, sob relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti (id. 362673852), que deu parcial provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos a este Tribunal para que “reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, especificamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito: (a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória”.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão recorrido, aduzindo, em linhas gerais: (i) ocorrência de julgamento
extra petita
; (ii) ausência de enfrentamento quanto à alegada inadequação da via eleita e à impossibilidade jurídica de arbitramento de honorários diante da existência de pactuação contratual expressa; (iii) omissão quanto à validade e eficácia dos termos de quitação firmados entre as partes; (iv) ausência de manifestação acerca da cláusula contratual que condicionaria a remuneração ao efetivo êxito nas ações patrocinadas; (v) violação aos princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil; (vi) inexistência de proveito econômico efetivo nas ações judiciais indicadas na inicial; (vii) suposto enriquecimento sem causa do escritório embargado; (viii) omissão quanto aos critérios utilizados para fixação do valor arbitrado; e (ix) contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar integralmente o acórdão embargado, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Intimado, o escritório de advocacia apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade dos embargos declaratórios por manifesta pretensão de rediscussão do mérito já decidido, defendendo, no mérito, a inexistência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido. Aduz que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram suficientemente apreciadas pelo órgão colegiado, notadamente no tocante à possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios diante da revogação unilateral do mandato e da interrupção abrupta da prestação de serviços profissionais.

Sustenta, ainda, que o recurso possui nítido caráter protelatório, por reproduzir argumentos já deduzidos anteriormente nas peças defensivas e nos recursos de apelação, os quais teriam sido expressamente enfrentados e rejeitados pelo colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em cumprimento ao comando emanado da Corte Superior, procedo à reapreciação dos Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, conferindo-lhes o devido enfrentamento fático-jurídico.

O caso de origem é uma Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. O escritório agravante sustenta que prestou serviços jurídicos ao banco por décadas e que, após a rescisão unilateral do contrato em 2020, faria jus ao arbitramento de honorários relativos ao êxito das demandas que patrocinava, calculados sobre o benefício econômico, uma vez que a rescisão o impediu de concluir os processos.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Interpostas apelações por ambas as partes, o acórdão embargado concluiu pela manutenção do reconhecimento do direito ao arbitramento dos honorários advocatícios, reduzindo, contudo, o quantum indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por reputá-lo mais adequado aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, extensão dos serviços efetivamente comprovados nos autos, tempo de atuação profissional e momento da rescisão contratual.

Pois bem. É fato incontroverso que o escritório Galera Mari prestou serviços ao Banco Bradesco por décadas e que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco em novembro de 2020. No caso específico dos autos, o escritório atuou em ação executiva de valor considerável.

O banco defende que a cláusula de quitação anual e a natureza
ad exitum
do contrato impediriam o pagamento. Contudo, esta Câmara possui entendimento pacificado de que o termo de quitação genérico se refere apenas às verbas de adiantamento (volumetria) e não abrange o direito aos honorários proporcionais pela atuação no processo até a data da rescisão.

A revogação do mandato por iniciativa do cliente impede o advogado de implementar a condição do êxito. Assim, o profissional faz jus à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do constituinte. Aplica-se o Art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 (EAOAB).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial dos honorários, independentemente da existência de cláusula contratual vinculando a remuneração ao êxito da demanda. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DEARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente eparte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -AgIntnoAREsp: 2073253 MT 2022/0044815-5, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe18/08/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste SuperiorTribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente omandatojudicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido.(STJ -AgIntnoAREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe30/08/2023)

Quanto à alegada omissão quanto à validade e eficácia dos termos de quitação firmados entre as partes, sem razão o embargante.

Tem-se que embora válidos em sua forma, os termos de quitação são genéricos e não obstam o direito ao arbitramento pelo trabalho desempenhado que visava o êxito final, frustrado pela conduta do Banco.

Assim, em que pese a tese, o acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente afasta a condição suspensiva prevista contratualmente (recuperação efetiva do crédito), garantindo ao advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

Assim, esclarecida a questão dos termos de quitação juntados pelo banco (referentes a períodos anteriores à rescisão) que, embora válidos, são genéricos. Bem como, superada as questões de etapa específica ainda não paga e de condição suspensiva, entretanto, segue mantida a redução do
quantum
fixado no apelo (R$ 30.000,00).

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração do banco, apenas para fins de esclarecimento e prequestionamento, sem efeitos infringentes, integrando o acórdão nos termos acima expostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026